Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença requerido por GEOVANNA MARA RIBAS MOTA MELO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Intime-se a exequente para emendar a petição inicial do cumprimento de sentença e juntar demonstrativo atualizado e discriminado do crédito, conforme o art. 534 e incisos, do Código de Processo Civil: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Prazo: 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15